Tribunal: TJSP
Processo: 0149668-90.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Acidente de ônibus. Sentença de parcial procedência. Recurso das rés. Responsabilidade objetiva da empresa prestadora do serviço de transporte pela incolumidade dos passageiros. Dano e nexo de causalidade comprovados. Teoria da incolumidade. Inteligência do art. 14 do CDC c.c. art. 734 do CC/2002. Doutrina. Precedentes do STJ e do TJSP. Ocorrência de chuva que

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Acidente de ônibus. Sentença de parcial procedência. Recurso das rés. Responsabilidade objetiva da empresa prestadora do serviço de transporte pela incolumidade dos passageiros. Dano e nexo de causalidade comprovados. Teoria da incolumidade. Inteligência do art. 14 do CDC c.c. art. 734 do CC/2002. Doutrina. Precedentes do STJ e do TJSP. Ocorrência de chuva que não configura fortuito externo. Excludente de responsabilidade não verificada. Lesão à integridade física e psicológica do autor que enseja o dever de reparação. Dano moral. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 10.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Responsabilidade solidária da seguradora denunciada, respeitados os limites da apólice. Inteligência da Súmula no 537 do C. STJ. Sentença mantida. Recursos desprovidos.